Tribunal: TJMT
Processo: 1007140-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – VICIOS INEXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007140-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (EMBARGANTE), GERALDO ALUIZIO GUIMARAES - CPF: 283.201.401-10 (EMBARGANTE), WENDERSON BRAZ GOMES - CPF: 221.480.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE
JURÍDICA

– OMISSÃO
/
CONTRADIÇÃO
–
VICIOS INEXISTENTES

–

IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –EMBARGOS
REJEITADOS
.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Regional Comercio de Cereais Ltda. E Geraldo
Aluizio
Guimarães
,

contra acórdão que, à unanimidade,
deu provimento

a
o

recurso de a
gravo de instrumento
,
para reformar a decisão de origem, deferindo a des
consideração inversa da personalidade jurídica da empresa Objetiva Holding Ltda., com o consequente arresto dos bens da empresa até o limite do valor da execução de origem.

Os

embargante
s
, em suas razões, sustenta
m
que o acórdão proferido
seria
omisso
ao reconhecer o incidente de desconsideraç
ão inversa da personalidade
jurídica
sem que houvesse prévia intimação da empresa
Objetiva Holding Ltda.
, violando o direito ao contraditório e ampla defesa da referida pessoa
jurídica
.

Argumenta
m
que

tal prática
incide em flagrante inobservância do devido processo legal, o que poder
i
a
ocasionar a nulidade do julgado.

Ademais, apontam a existência de contradição
no aresto
,

pois sua
fundamentação menciona que há indícios de fraude, desvio de finalidade e confusão patrimonial, envolvendo os bens dos Devedores e o patrimônio da HOLDING
, entretanto, segundo os embargantes, inexiste prova nos autos
para que o magistrado chegasse a esta conclusão.

Pugna
m
pelo acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes com a finalidade de alterar o julgamento, tornando nulo o acórdão
.

O embargado apresentou contrarrazões à Id.
230820156
, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
os

embargante
s
alegue
m
a ocorrência
de vícios

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em vertente,
os

embargante
s
defende
m

que o acórdão proferid
o seria omisso
,
porquanto o Colegiado tenha
reconhecido o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica sem
que
previamente notificasse a pessoa jurídica afetada,
Objetiva Holding Ltda.
e
a incluísse no polo passivo da demanda
, argumentando que tal prática incorreria em cerceamento de defesa.

Argumenta que
, segundo o teor do artigo 135, do CPC
,
haveria necessidade de citar a pessoa jurídica aludida antes da decisão proferida
em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurando o devido processo legal.

No mais,
apontam a existência de contradição no aresto
,

pois sua fundamentação menciona que há indícios de fraude, desvio de finalidade e confusão patrimonial, envolvendo os bens dos devedores e o patrimônio da holding, entretanto, segundo os embargantes, inexiste prova nos autos para que o magistrado chegasse a esta conclusão, mesmo porque os Executados, ora Embargantes, possuem patrimônio em seus respectivos, CPF e CNPJ, suficientes para saldar a execução.

Ainda, argumentam que a desconsideração inversa da personalidade jurídica consistiria na responsabilização da empresa pelas dívidas contraídas por terceiro alheio ao seu quadro societário, tendo em vista que o embargante Geraldo Aluízio Guimarães não é um de seus componentes.

Pois bem.

A
nalisando o
teor da decisão
agravada
, verifica-se
que seu conteúdo versa sobre
a instauração ou não do incidente de desconsideração de personalidade
jurídica
, o qual
foi reconhecido e instaurado pelo acórdão reformador.

O artigo 135 do CPC dispõe expressamente que
“Instaurado o incidente, o sócio ou pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as pro
vas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.”
.

Nes
te diapasão, revela-se de suma importância atentar para os d
izeres do artigo supracitado
,
que é claro ao indicar que a pessoa jurídica

só será citada para manifestar
-se
após a instaura
ç
ã
o

d
o

i n c i d e n t e
, consequentemente após sua inclusão no polo passivo da demanda
.

Assim sendo, não há o que se falar
em
omissão por cerceamento de defesa se o fato gerador que daria causa ao
vício sequer
ocorreria
nesta fase process
ual.

Outrossim
, no tocante à contradição alegada, verifica-se que a conclusão do julgado se encontra em harmonia com o resultado
e a fundamentação

do aresto. Nesse sentido, infere-se que a contradição referida nos
aclaratórios
se remete ao resultado do acórdão e à opinião da parte vencida.

Vejamos a transcrição de um trecho do voto condutor que versa acerca da
caracterização do
incidente previsto
no artigo
134, do CPC
,

no caso concreto
:

“[...]

A regra em nosso ordenamento jurídico é que cada pessoa responda, com seu próprio patrimônio, pelos débitos por ela contraídos, sendo que se tratando de pessoa física, seu patrimônio pessoal responde e, tratando-se de pessoa jurídica, igualmente é o patrimônio da sociedade que responderá, sendo tal patrimônio distinto do patrimônio de seus sócios.

Contudo, excepcionalmente, é admitido o acesso, pelos credores, ao patrimônio particular dos sócios de forma ilimitada, quando a personalidade jurídica da sociedade for utilizada como escudo, ou seja, como forma de fraudar as finalidades sociais e atingir apenas interesses pessoais.

Nesses casos, se presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, o julgador poderá se utilizar da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ignorando a personalidade da sociedade de forma momentânea.

Baseado nesta teoria, atualmente positivada, desenvolveu-se a teoria da desconsideração inversa da personalidade, na qual ocorre o contrário, ou seja, o patrimônio da empresa é atingido pela execução, uma vez que o devedor, pessoa física, estaria desviando patrimônio pessoal para ocultá-lo sob o véu da personalidade jurídica.

Assim, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo que os bens da pessoa jurídica também possam ser atingidos para a satisfação das obrigações pessoais dos sócios.

À
esse respeito trago o Enunciado no 283 das Jornadas de Direito Civil promovidas pelo Conselho da Justiça Federal: ‘art. 50: É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada ‘inversa’ para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiro’.

Também acerca do tema, cabe a análise do disposto no artigo 50 do Código Civil, que versa:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Desse modo, tem-se que a desconsideração da personalidade é aplicável sempre que houver a prática de ato irregular. Contudo, para que isso ocorra, os requisitos de sua caracterização devem encontrar-se presentes e cabalmente demonstrados, o que, de fato, restou observado no caso concreto.

Na espécie, pelos documentos que acompanham o presente agravo, restam fortes indícios de tentativa de ocultação do patrimônio e blindagem patrimonial do devedor, ora agravado consubstanciado nas cópias das matrículas trazidas aos autos (id. 207086680) que apontam a transferência do patrimônio do agravado para a holding em 2019, constituída logo após a decretação da recuperação judicial da empresa agravada e no mesmo ano de ajuizamento da execução extrajudicial de origem.

Do quadro societário da holding (id. 207086684) também é possível observar que figuravam como sócios o agravado e sua filha menor de idade representada pela genitora, esposa do agravado, tratando-se, portanto, dos mesmos sócios da empresa ora agravada.

Além de tais premissas, a tese de fraude também se fortalece na medida em que, após transferir os imóveis para o patrimônio da holding, de abril a setembro de 2019, o sócio agravado Geraldo
Aluizio
Guimarães se retirou da sociedade, ou seja, constituiu a empresa com sua filha menor de idade, transferiu diversos imóveis e retirou-se da sociedade apenas 6 (seis) meses depois, figurando como única sócia a menor representada por sua genitora conforme cópia da quarta alteração do contrato social (id. 207086677 pág. 53).

Desse modo, ao menos nesse instante processual, vislumbro a presença dos requisitos do art. 50 supramencionado.
[...]”

Conforme cediço, no caso da contradição, o vício que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, quando alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra. Verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão. (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF,
Edcl

AgRg
RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF,
Emb

Decl
RHC 79785, DJ 23/5/03).

Ademais, nota-se que
os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Posto isso,
não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir, ou sanar, nota-se claramente que o desiderato do presente recurso é rediscutir a própria demanda, o que se mostra inviável pela via eleita.

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Por fim
, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024